Tribunal: TJES
Processo: 5000551-85.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000551-85.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELY ALVES DE ALMEIDA
RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Suely Alves de Almeida contra sentença que julgou procedente em parte a sua pretensão inicial em ação de indenização por danos morais.

Afirmou a autora, ora recorrente, que adimpliu dívida referente a negociações com a recorrida no importe de R$ 504,11 (quinhentos e quatro reais e onze centavos). Apesar disto, a recorrente alegou que teve seu nome negativado pela suposta dívida já adimplida.

De acordo com a magistrada sentenciante, considerando que a recorrente comprovou o pagamento do débito no dia 21/01/2019 e teve o nome negativado em 09/02/2019 restou claro que a inscrição feita foi indevida, razão pela qual condenou a recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pugna no sentido da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Evidente que o presente caso versa acerca da responsabilidade da recorrida por fato do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, os fornecedores respondem pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, in casu, tenho que a recorrida não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil, não apresentando documentos hábeis a demonstrar que de fato a cobrança em questão é legitima.

Nesse sentido, indubitável que houve defeito na prestação do serviço, posto que não há o que se falar em débito com a recorrida, tendo em vista que a recorrente efetuou o pagamento integral da dívida (ID 280458) em momento anterior a negativação (ID 280456).

Portanto, deve a recorrida ser responsabilizado pelos danos experimentados pela parte recorrente, que somente foram levados a efeito porquanto não foram tomadas as cautelas necessárias ao bom exercício da sua atividade.

Assim, como é sabido, a simples negativação indevida é caso de dano moral
in re ipsa
, não se enquadrando na hipótese de mero aborrecimento (STJ; AREsp 828.120; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016).

Logo, estando devidamente comprovado a negativação (ID 280456) e, como dito alhures, sendo esta indevida, não há que se falar em ausência de danos morais. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. (AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
2. Considerando o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano - instituição bancária - e as condições sociais dos ofendidos, é razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos Recorrentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0015170-25.2011.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 30/01/2018; DJES 14/02/2018)

Superadas tais premissas, tenho que restou controverso nos autos apenas o
quantum
arbitrado pela magistrada
a quo
a título de danos morais. Nesse sentido, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 1.000,00) mostra-se irrazoável e desproporcional, motivo pelo qual deve ser majorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele dou parcial provimento
, para aumentar o
quantum
fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de agosto de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.